Tribunal: TJPA
Processo: 0809362-55.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809362-55.2025.8.14.0000

RECORRENTE: FLAVIO DIAS FERREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 581 DO CPP. ROL TAXATIVO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade absoluta do laudo pericial. A defesa sustenta a nulidade da prova pericial, a preclusão consumativa em face da manifestação ministerial e a quebra da cadeia de custódia. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento. A decisão foi mantida. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso em sentido estrito contra decisão que indefere pedido de nulidade absoluta de laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 581 do CPP estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. O indeferimento de pedido de nulidade de laudo pericial não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas, razão pela qual o recurso é incabível.

4. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, pois se trata de erro grosseiro a interposição de recurso em sentido estrito em situação não contemplada pela lei.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o rol do art. 581 do CPP é taxativo, não admitindo ampliação interpretativa.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso em sentido estrito não conhecido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 581, incisos I a XXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJCE, Recurso em Sentido Estrito nº 0003615-06.2011.8.06.0087, Rel. Des. Maria Edna Martins, Primeira Câmara Criminal, j. 08/01/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

FLÁVIO DIAS FERREIRA, inconformado com a decisão que indeferiu o pedido de nulidade absoluta do laudo pericial, interpõe o presente recurso em sentido estrito.

O recorrente suscita a nulidade da prova pericial, o reconhecimento da preclusão consumativa em face da manifestação apresentada pelo Ministério Público e quebra da cadeia de custódia da prova.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

26733790.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Petição do recorrente requerendo o provimento do recurso em sentido estrito para declarar a nulidade do laudo pericial, determinando seu desentranhamento; a realização de nova perícia; readequação dos atos subsequentes, vedada a reabertura de prazos de forma
ex officio
que comprometa a paridade processual.

É o relatório. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

A regra no processo penal é que as decisões proferidas no curso do processo sejam irrecorríveis, exceto aquelas expressamente previstas no art. 581, do CPP, que são passíveis de impugnação por recurso em sentido estrito, que apresenta rol taxativo de interposição, onde não se inclui o indeferimento
do pedido de nulidade absoluta do laudo pericial,
como a seguir transcrevo:

"Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o réu; V - que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante; VI - (Revogado); VII - que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor; VIII - que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; IX - que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; X - que conceder ou negar a ordem de habeas corpus; XI - que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena; XII - que conceder, negar ou revogar livramento condicional; XIII - que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte; XIV - que incluir jurado na lista geral ou desta o excluir; XV - que denegar a apelação ou a julgar deserta; XVI - que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial; XVII - que decidir sobre a unificação de penas; XVIII - que decidir o incidente de falsidade; XIX - que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado; XX - que impuser medida de segurança por transgressão de outra; XXI - que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do art. 774; XXII - que revogar a medida de segurança; XXIII - que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação; XXIV - que converter a multa em detenção ou em prisão simples; XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei."

Ademais, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, eis que configurado o erro grosseiro na interposição de recurso em sentido estrito em caso de indeferimento d
o pedido de nulidade absoluta do laudo pericial.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE DENEGA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 581 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL. ROL TAXATIVO. PELO NÃO CONHECIMENTO.
1. O rol de hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito é taxativo, não sendo possível sua utilização contra decisão que indefere a produção de prova pericial nos documentos em que constassem as assinaturas do recorrente, com o escopo de avaliar suas veracidades. 2. Exegese do art. 581 do Código de Processo Penal. 3. Recurso não conhecido. (TJCE; RSE 0003615-06.2011.8.06.0087; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 08/01/2019; Pág. 104)
(destaquei
)

Ressalto que o art. 581 do CPP apresenta rol taxativo, razão pela qual é vedada a interposição de recurso em sentido estrito quando a lei não a prevê para dada situação concreta. Sendo assim, a decisão que indefere prova pericial não é passível de impugnação por meio de recurso em sentido estrito, por não estar prevista no rol taxativo do art. 581 do CPP.

In casu,
o recorrente fundamenta sua peça recursal no art. 581, XI do CPP, segundo o qual é cabível o recurso com base em decisão que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. Contudo, diante da leitura atenta dos autos, a decisão recorrida não se trata de suspensão condicional da pena, mas de indeferimento de pedido de nulidade absoluta do laudo pericial.

Desta forma, a decisão em comento destoa da hipótese de cabimento prevista no inciso XI, do art. 581 do CPP, não se amoldando em nenhuma das hipóteses previstas no rol do mencionado dispositivo. Portanto, não deve ser conhecido o recurso em sentido estrito.

Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/11/2025